Tribunal: STF
Processo: RHC 118036
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



     Recurso ordinário em habeas corpus. Processual penal. Interposição contra julgado em que colegiado do Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração, ao fundamento de ser substitutivo de recurso ordinário cabível. Constrangimento ilegal não evidenciado. Entendimento que encampa a jurisprudência da Primeira Turma da Corte. Precedente. Julgado em que, ademais, se analisou o mérito da impetração. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Superveniência de sentença penal condenatória mantendo a custódia do recorrente com novos fundamentos. Prejudicialidade do recurso. Precedentes.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, quanto ao cabimento do habeas corpus, encampou a jurisprudência da Primeira Turma da Corte no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário (HC nº 109.956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/9/12). Entretanto, acabou por analisar o seu mérito, concluindo pela presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    2. A superveniência de sentença penal condenatória, na qual se agregam novos fundamentos para a manutenção da prisão cautelar do recorrente, por sua vez, constitui novo título prisional, diverso, portanto, do decreto originário analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que torna prejudicada a presente impetração.



    3. Segundo a jurisprudência da Corte, “não tendo sido devidamente analisada nas instâncias antecedentes a temática destacada no presente writ, calcada em título prisional diverso daquele analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe à Suprema Corte apreciá-la de forma originária, sob pena de dupla supressão de instância e de grave violação das regras de competência” (RHC nº 112.705/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/3/13).



    4. Recurso ordinário prejudicado.